Tribunal: TJMT
Processo: 1003599-67.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003599-67.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIEZER JOSE DOS SANTOS - CPF: 420.065.381-87 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. SUBSTITUIÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DA PENALIDADE. MULTA DECORRENTE DE RELIGAÇÃO IRREGULAR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELIEZER JOSE DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Cancelamento de Multa ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE. A sentença determinou a substituição do hidrômetro defeituoso, mas indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e cancelamento de multa. O Recorrente busca a reforma da decisão para obter condenação por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos a título de multa.

2.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços públicos essenciais (art. 14, CDC).

3.

O Recorrente reside no imóvel situado na Rua 01, Quadra SD, Casa 09, Residencial Jose Carlos Guimarães, Várzea Grande/MT, desde 2021. Constatou-se que o hidrômetro instalado pela autarquia apresentava defeito de instalação (posição invertida), comprometendo a correta medição do consumo de água. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a substituição do equipamento, decisão que se mostra acertada e não é objeto de insurgência recursal.

4.

O ponto controvertido reside na alegação do Recorrente de que teria sido cobrado indevidamente por multa relacionada à troca do hidrômetro, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. Sustenta que os pagamentos foram realizados sob coação, diante da ameaça de suspensão do serviço essencial.

5.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela que o Recorrente não se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar que a multa objeto de parcelamento estava relacionada especificamente à troca do hidrômetro defeituoso. Os documentos juntados aos autos, notadamente os termos de negociação de débito e confissão de parcelamento, não especificam com clareza a natureza da penalidade aplicada (ids. 303922923, 303922924, 303922925, 303922926, 303922927).

6.

A contestação apresentada pela autarquia esclarece que a multa aplicada decorreu de religação irregular do serviço após corte por inadimplência, conforme apurado em vistoria técnica realizada em outubro de 2024. Segundo os registros administrativos, foi constatada religação clandestina da rede de água no imóvel do Recorrente, que constava como cortado no sistema por débitos pendentes. A penalidade foi aplicada com fundamento no Decreto Municipal no 11/98 e na sistemática tarifária instituída pelo Decreto no 29/2022, não guardando relação direta com o defeito do hidrômetro, tanto que no documento coligido pelo próprio autor (id. 303922918) constou notificação de infração por religação à revelia.

7.

Os documentos probatórios demonstram que entre julho de 2023 e janeiro de 2024, período anterior à identificação da inversão do hidrômetro, não houve intervenções técnicas da autarquia no imóvel. A irregularidade na posição do equipamento foi constatada somente em janeiro de 2024, quando se procedeu à correção. Posteriormente, em maio de 2024, durante fiscalização de rotina, verificou-se que o imóvel apresentava consumo de água mesmo constando como cortado no sistema, evidenciando religação não autorizada (id. 303922935 – pág. 3-4).

8.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso concreto, embora o Recorrente tenha juntado comprovantes de pagamento de valores parcelados, não logrou demonstrar de forma inequívoca que tais valores se referiam especificamente a multa pela troca do hidrômetro, e não à penalidade por religação irregular devidamente constatada pela autarquia, inclusive as novas cobranças informadas em id. 322688875 e id. 328719869, que noticiam cobranças posteriores, verifica-se que tais documentos demonstram a continuidade do parcelamento da multa por religação irregular, já analisado nos autos, não guardando relação com suposta multa pela troca do hidrômetro.

9.

A inversão do ônus da prova, prerrogativa do consumidor prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não o desobriga de produzir prova mínima dos fatos alegados. A mera juntada de termos de parcelamento, sem a devida correlação com a causa específica da multa, não é suficiente para caracterizar cobrança indevida relacionada ao defeito do hidrômetro.

10.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento de que os transtornos alegados pelo Recorrente não extrapolaram o limite do mero aborrecimento cotidiano. A necessidade de comparecimento à sede da autarquia para emissão de faturas, embora inconveniente, não configura violação aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação moral. Vale destacar que não há indicativos de interrupção do fornecimento em razão do problema no hidrômetro, bem como que inexiste prova de coação, pelo que não há, ainda, pleito de refaturamento de eventual conta que o autor entende como indevido diante da instalação incorreta do aparelho.

11.

Com efeito, no presente caso, não restaram demonstrados elementos que caracterizem sofrimento psíquico, humilhação ou constrangimento de magnitude suficiente para configurar dano moral indenizável.

12.

Dessa forma, a sentença de parcial procedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

14.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face do disposto no art. 98, § 3o do CPC, ante a gratuidade da justiça deferida.

15.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026